Tribunal: TJSP
Processo: 2277195-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando o direito de recorrer em liberdade, com a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois, além de sua constatada reiteração delitiva, deve

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando o direito de recorrer em liberdade, com a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois, além de sua constatada reiteração delitiva, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela considerável quantidade de entorpecente apreendido (390g de crack), fatores que sinalizam a periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a substituição por cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.